Tribunal: TJDFT
Processo: 0715123-04.2023.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E DE SEGURO PARA A GARANTIA DO BEM. VIAGEM DE FÉRIAS. SINISTRO. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DO CONSERTO INFIRMADA PELA PROVA. PAGAMENTO DA FRANQUIA DEVIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FE CONFIRMADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se os elementos de convicção dos autos e as circunstâncias da demanda infirmam a alegada hipossuficiência do autor, empregado público, deve ser mantida a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça.
2. O autor celebrou contrato de locação de veículo e atrelado a este, celebrou também contrato de seguro para a garantia do bem (ID 55009497). Depois de se envolver em sinistro (ID 55009498), o autor pagou o valor da franquia (R$ 3.000,00, ID 55009593) e a seguradora pagou o valor do conserto (R$ 4.641,60).
3. A franquiaé inserida nos contratos de seguro de danos para estipular um limite de isenção de responsabilidade do segurador e representa um valor que o cliente paga para conseguir acionar as coberturas contratadas, funcionando como uma espécie de coparticipação do segurado.
4. Portanto, ao contrário do afirmado na petição inicial, não houve aplicação de cláusulas abusivas, recusa de cobertura securitária ou pagamento do conserto pelo autor. O pagamento efetuado, repita-se, referiu-se à franquia contratada, e no valor inserido (ID 55009498) no próprio contrato.
5. Da litigância de má-fé. O autor alegou que pagou R$ 4.160,60 pelo conserto do veículo e buscou indenização desse valor em dobro. A prova dos autos demonstrou que pagou R$ 3.000,00 pela franquia do seguro.
6. O art. 80 do Código de Processo Civil considera litigante de má fé aquele que, entre outras hipóteses, alterar a verdade dos fatos e usar o processo para conseguir objetivo ilegal. José Silva Pacheco1 ensina que o processo “deve revestir-se de dignidade condizente à sua finalidade, impondo a todos os participantes - partes, juízes, auxiliares da justiça, advogados - deveres de probidade e lealdade.".
7. Diante deste contexto, incensurável a sentença que julgou improcedente o pedido e condenou o autor por litigância de má-fé.
8. Recurso conhecido. Gratuidade de justiça indeferida. No mérito, desprovido. Relatório em separado.
9. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo 10% (dez por cento) do valor da causa.